Tribunal: TJMT
Processo: 1037906-37.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037906-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (APELADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.APOS A RELATORA RETIFICAR O SEU VOTO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DIRETA DE TERRAS PÚBLICAS – CÁLCULO HOMOLOGADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO REVOGADO – NOVO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A superveniência do decreto, que estabelece novos parâmetros para a apuração do preço da terra nua, não deve atingir os atos jurídicos perfeitos, de modo a preservar a segurança jurídica das relações jurídicas estabelecidas.

Do Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso extrai-se que as prestações serão pagas anuais e sucessivas e sobre o valor de cada prestação incidirá correção monetária pelo IGP-M.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ANA CLERIS RAVANELLO em face do ato do Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT e do Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, concedeu a ordem postulada para
“proibir a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o impetrante, pelo valor equivalente a de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).”
(Id. 42095463)

Nas razões recursais o ente apelante alega que
“há omissão na decisão de Id. 28152245, quanto à aplicação do índice de correção monetária. Nesse sentido, o Estado pede a aplicação da Resolução nº 01/2016, que determina a aplicação da correção monetária, levando em consideração o IGP-M (FGV).”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado (Id. 42095467).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 42095471).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 50309972, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença.

É o relatório.

Estes autos estão sujeitos à remessa necessária, conforme assinalado na sentença. Assim, determino à Secretaria que retifique a autuação para Remessa Necessária c/c Apelação Cível.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença que concedeu a ordem postulada para
“proibir a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o impetrante, pelo valor equivalente a R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).”
(Id. 42095463)

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado por
Ana Cleris Ravanello
contra ato do
Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT
e do
Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT
objetivando obstar a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 e determinar às autoridades impetradas que celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com a impetrante, pelo valor equivalente a R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

Ao sentenciar o
mandamus
, o Juízo
a quo
concedeu a segurança objeto da irresignação recursal.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que
“há omissão na decisão de Id. 28152245, quanto à aplicação do índice de correção monetária. Nesse sentido, o Estado pede a aplicação da Resolução nº 01/2016, que determina a aplicação da correção monetária, levando em consideração o IGP-M (FGV).”

A irresignação não prospera.

Como bem consignou o parecer ministerial, no que se refere à pretendida incidência de correção monetária, verifica-se do Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015 (Id. 42095472), que por intermédio de sua Cláusula Quarta restou estipulado:

“Pela aquisição das terras, descrita na cláusula segunda, do valor remanescente o contratado pagará ao contratante, cujo montante é de R$ 399.633,39 (Trezentos e noventa nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), conforme determinação Processo Liminar nº 1037906- 37.2019.8.11.0041 da 5ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá, modalidade a prazo, conforme artigo 14 da lei n.º 3.922/1.977, modalidade optada pelo contratado, em 04 (quatro) parcelas da seguinte forma:

1ª Parcela entrada - 30% (trinta por cento) no ato, correspondente à R$ 119.890,01 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa reais e um centavos), imediatamente após a assinatura do presente contrato;

2ª Parcela com vencimento em 12/09/2020, correspondente à R$ 93.247,79 (noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

3ª Parcela com vencimento em 12/09/2021, correspondente à R$ 93.247,79 (noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

4ª Parcela com vencimento em 12/09/2022, correspondente à R$ 93.247,79 (noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

Parágrafo Único: As prestações restantes serão pagas anuais e sucessivas, e sobre o valor de cada prestação incidirá correção monetária pelo IGP-M.”

Assim, a sentença recorrida apenas determinou a observância do ato jurídico perfeito e, sendo prevista a aplicação de correção monetária sobre o valor objeto do mencionado contrato, conforme alhures se denota, não há como prosperar a pretensão recursal.

Do mesmo modo, em remessa necessária, a sentença não merece reparos.

A impetrante requereu, em 09/10/2015, a regularização fundiária de sua propriedade, denominada Fazenda Mata Verde, localizada no Município de Peixoto de Azevedo/MT, perante o INTERMAT, comprovados todos os requisitos legais, com a aprovação pela área técnica e jurídica daquele órgão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso confirmou a legalidade do referido processo administrativo ao editar a Resolução nº 725/2018, a qual autorizou a regularização da referida propriedade, sendo que, no retorno dos autos ao INTERMAT, o Coordenador Técnico elaborou o Cálculo do Preço da Terra Nua, datado de 09/01/2019, apurando-se o preço total do imóvel em R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), devidamente homologado pelo Presidente da Autarquia.

Em continuidade ao processo de regularização fundiária, abriu-se o procedimento de licitação de terras públicas (Concorrência Pública nº 008/2019), que deveria ocorrer em 12/04/2019, sem constar na publicação o valor pelo qual o imóvel seria alienado, entre outras informações, as quais seriam disponibilizadas somente após o pagamento de taxa especifica, levando a impetrante a crer que o imóvel em questão seria levado a leilão pelo valor acima mencionado.

Ocorre que o INTERMAT cancelou a licitação por motivo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo que na mesma data do cancelamento foi publicada a Lei nº 10.863/2019, que alterou o Código de Terras do Estado Mato Grosso, autorizando venda direta de terras objeto de regularização fundiária.

Todavia, após o cancelamento do certame, a impetrante compareceu na sede da autarquia estadual, em 13/05/2019, para obter informações sobre a aquisição direta do imóvel, quando foi surpreendida com a existência do novo cálculo de preço de terra nua, estabelecendo como preço total do imóvel a vultosa quantia de R$ 740.913,23 (setecentos e quarenta mil novecentos e treze reais e vinte e três centavos), oportunidade em que fora informada que a diferença entre um cálculo e outro decorrera da revogação expressa do Decreto nº 469/2007 pelo Decreto nº 31/2019, que, até então, determinava a não incidência de coeficientes acumulativos sobre áreas destinadas à Reserva Legal, alterando-se, dessa forma, substancialmente o preço da terra.

Entrementes, o pleito de regularização da Impetrante foi realizado ainda, em 2015, sob a vigência do Decreto anterior, que, em estrita observância à legislação de regência, chegou ao cálculo de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

Aliás, a nova elaboração de cálculo com a aplicação do Decreto superveniente se deu sem qualquer provocação da parte, mas por iniciativa da própria Gerência de Arrecadação Fundiária do INTERMAT, ferindo todo o procedimento que já se encontrava em andamento e a expectativa da parte de regularizar o feito sob o valor já encontrado.

O referido cálculo fora homologado, em tempo, pelo Presidente do INTERMAT, de forma que, como bem observou o Magistrado singular, tornou o ato jurídico perfeito e válido e apto a produzir os efeitos que lhe são inerentes, porquanto se aplica o artigo 6º da LIDB,
in verbis:

Art. 6 o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Desse modo, a superveniência do Decreto n. 31/2019, que estabeleceu novos parâmetros para a apuração do preço da terra nua, não deve atingir os atos jurídicos perfeitos, de modo a preservar a segurança das relações jurídicas estabelecidas, bem como pela irretroatividade de norma de natureza material em face de ato jurídico perfeito.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelada, em 29/08/2019, impetrou com o Mandado de Segurança n.º
1037906-37.2019.8.11.0041
contra ato do Gerente de Arrecadação Fundiária do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT e do Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT objetivando obstar a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 protocolado em 09/10/2015, de modo a assegurar o direito da impetrante de celebrar o contrato de alienação direta de terra pública, pelo valor de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), conforme cálculo devidamente aprovado e homologado pelo Presidente do INTERMAT com base no Decreto nº 521 de 14/05/2003.

Narrou na exordial que depois do preço ser aprovado e homologado pelo Presidente do INTERMAT, a impetrante foi surpreendida com a cobrança de novo valor da terra nua, com base no Decreto nº 31/2019, alcançando o valor de
R$740.913,23 (setecentos e quarenta mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos).

Ponderou que o Decreto nº 31/2019 não pode retroagir ao Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, uma vez que o calculo da terra nua já se encontrava homologado, de modo que se trataria de um ato jurídico
perfeito e válido e apto a produzir os efeitos que lhe são inerentes.

Por esses motivos impetrou com o remédio constitucional, visando a revogação do suposto ato ilegal, consubstanciado na elaboração de novo cálculo com base no Decreto nº 31/2019, bem como para determinar que a celebração do contrato de alienação direita, considere o primeiro cálculo no valor de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) devidamente homologado pelo Presidente INTERMAT.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial em 03/09/2019 (Id. 42094649), deferiu a liminar pleiteada na exordial, para
determinar a suspensão da aplicação do Decreto nº 31/2019 em relação aos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 até a decisão final do
writ
.

O INTERMAT e a Apelada
ANA CLERIS RAVANELLO celebraram em 12/09/2019, o “CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TERRAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO N.º 537681/2015” pelo valor de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), a ser pago de forma parcelada (Id. 42095472).

Depois de oportunizado o contraditório e manifestação do
parquet
o Juízo
a quo,
em 20/01/2020 (ID.

42095463), ratificou a liminar anteriormente deferida e
CONCEDOU A SEGURANÇA
para proibir a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o impetrante, pelo valor equivalente a de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO INTERPÔS recurso de apelação, arguindo em síntese que não foi previsto na sentença a

aplicação do índice de correção monetária, e requereu que fosse aplicada a Resolução nº 01/2016 que estabelece que a atualização utilize o IGP-M (FGV).

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para análise do recurso de apelação bem como para o fim de remessa necessária.

A Eminente Relatora
Exma. Sra. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificar a sentença objurgada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Ultrapassado o breve introito elucidativo, consoante a melhor didática processual, será primeiramente analisada a remessa necessária, uma vez que a retificação da sentença pode tornar prejudicada a análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme mencionado alhures, a parte
ANA CLERIS RAVANELLO,
na data de 09/10/2015, protocolou perante o INTERMAT o pedido de regularização fundiária nº 537681/2015 referente a propriedade denominada Fazenda Mata Verde, localizada no Município de Peixoto de Azevedo/MT (Id. 42094635).

Conforme se verifica dos documentos de Id 42094637 - Pág. 43/47, foi comprovado perante o INTERMAR todos os requisitos necessários para a regularização fundiária, possuindo parecer favorável daquele órgão na área técnica e jurídica.

A legalidade do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 que tramitou perante o INTERMAT foi confirmada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo editada Resolução nº 725/2018, a qual autorizou regularização fundiária da área em questão (Id. 42094637 - Pág. 50/63).

Na data de 09/01/2019, após o retorno dos autos ao INTERMAT e concordância da possuidora com a abertura do processo Licitatório para aquisição dá área, o Coordenador Técnico elaborou o Cálculo do Preço da Terra Nua em conformidade com o Decreto 521/2003, sendo alcançado valor total de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), importância essa que foi homologada pelo Presidente da Instituição, com a assinatura do “
Visto de Acordo”
(Id. 42094637 - Pág. 64/67)

Ocorre que, antes de ocorrer o procedimento de licitação de terras públicas (Concorrência Pública nº 008/2019), que seria na data de 12/04/2019 (Id. 42094638 - Pág. 1), foi publicado o Decreto nº 31 de 13/02/2019 que modificou a metodologia para cálculo de preços mínimos de terras públicas do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei nº 10.863/2019, que alterou o Código de Terras do Estado Mato Grosso, autorizando venda direta de terras objeto de regularização fundiária.

Diante da entrada em vigor dessas legislações o INTERMAT decidiu realizar novo Cálculo do Preço da Terra Nua, de ofício, utilizando como parâmetro o Decreto nº 31/2019 (Id. 42094637 - Pág. 71/74) e cancelou a licitação por motivo de conveniência e oportunidade da Administração, com o objetivo de realizar a venda direta da área objeto de regularização fundiária conforme previsto na Lei nº 10.863/2019 (Id. 42094642 - Pág. 1).

No entanto, a impetrante, ao comparecer no INTERMAT, na data de 13/05/2019, foi surpreendida com a nova avaliação da terra nua, que alcançou a importância de R$ 740.913,23 (setecentos e quarenta mil novecentos e treze reais e vinte e três centavos), a qual utilizou os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 31/2019, legislação essa que revogou o Decreto nº 469/2007 que determinava a não incidência de coeficientes acumulativos sobre áreas destinadas à Reserva Legal.

Ocorre, todavia, que a partir do momento em que o primeiro cálculo foi realizado e homologado no Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 estavam em vigor os Decretos n.º 521/2003 e 469/2007, legislações essas que foram utilizadas como parâmetro para sua elaboração.

Com efeito, uma vez que o cálculo apurado no procedimento extrajudicial com base no Decreto 521/2003 já havia sido homologado pelo Presidente do INTERMAT, esse ato jurídico se tornou perfeito,
válido e apto a produzir os seu efeitos
, conforme prevê o art. 6º, § 1º da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro),
in verbis
:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. [...]”.

Destarte, a elaboração de novo cálculo no procedimento extrajudicial, com base na nova legislação, violou ato jurídico perfeito, o qual havia sido consumado com base na lei vigente no tempo em que fora homologado pelo Presidente do INTERMAT.

Outrossim, conforme bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça, o Decreto n. 31/2019 é uma norma de cunho material, de modo que os seus efeitos devem ser produzidos a partir de sua vigência (
ex nunc
), não podendo retroagir aos atos já praticados no processo extra judicial.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Ausência de omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. 2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual: “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”. [...]”.
(STF - ARE 1236276 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

“
AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. [...]
4.
A Segunda Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais
.
[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 12/03/2014)

Desse modo, assim como constou no voto relator
“a superveniência do Decreto n. 31/2019, que estabeleceu novos parâmetros para a apuração do preço da terra nua, não deve atingir os atos jurídicos perfeitos, de modo a preservar a segurança das relações jurídicas estabelecidas, bem como pela irretroatividade de norma de natureza material em face de ato jurídico perfeito”.

Além disso, verifica-se do documento colacionado no Id.
42095472, que antes de concluída a ação mandamental as partes firmaram o
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”
sendo atribuído como valor do bem o cálculo realizado com fulcro no Decreto 521/2003.

Insta consignar que embora tenha constado na cláusula quarta da avença que pela aquisição da área a Apelada pagará

a importância de “R$ 399.633,39 (Trezentos e noventa nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos),
conforme determinação Processo Liminar nº 1037906- 37.2019.8.11.0041 da 5ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá
”,
observa-se dos autos que quando foi deferida a liminar que o Magistrado
a quo
não determinou a realização da venda direta pelo valor do
cálculo realizado com base no Decreto 521/2003
, mas apenas suspendeu a aplicação do
Decreto nº

31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 durante o tramite do presente mandamus, como transcrevo:

“[...] ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para
determinar a suspensão da aplicação do Decreto nº 31/2019 em relação aos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, até decisão final deste
writ
. [...]”.
(Id.
42094649)

Assim, a venda do bem pelo valor constante na inicial, antes de concluída a ação e sem determinação do Poder Judiciário indica a
concordância da Administração Pública com os fundamentos apresentados na exordial
.

Deste modo, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao
conceder a ordem mandamental, motivo pelo qual
acompanho o Voto da Exma. Sra. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

nos pontos analisados neste tópico.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O ESTADO DE MATO GROSSO, em recurso de apelação, argui que se mostra necessária a fixação na sentença
do IGP-M (FGV) como índice de correção monetária conforme estabelece a Resolução nº 01/2016.

Pois bem. Com relação a esse tema, a Relatora, Exma. Sra. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, entendeu
a sentença recorrida apenas determinou a observância do ato jurídico perfeito e, sendo prevista a aplicação de correção monetária sobre o valor objeto no
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”
, não deve prosperar a pretensão recursal.

Ao analisar a Cláusula Quarta da citada avença, constatasse que no instrumento contratual constou que a referida área seria adquirida
R$ 399.633,39
(Trezentos e noventa nove mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), a ser pago em quatro parcelas da seguinte forma:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
[...]

1ª Parcela entrada
- 30% (trinta por cento) no ato, correspondente à R$ 119.890,01 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa reais e um centavos), imediatamente após a assinatura do presente contrato;

2 ª Parcela
com vencimento em
12/09/2020,
correspondente à
R$ 93.247,79
(noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

3ª Parcela
com vencimento em
12/09/2021
, correspondente à
R$ 93.247,79
(noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

4ª Parcela
com vencimento em
12/09/2022
, correspondente à
R$ 93.247,79
(noventa e três mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) mais correção;

Parágrafo Único:
As prestações restantes serão pagas anuais e sucessivas, e sobre o valor de cada prestação incidirá correção monetária pelo IGP-M”.

Da leitura do parágrafo único da cláusula quarta acima transcrita, observa-se que, assim como foi consignado no voto relator, de fato constou na avença celebrada entre os demandantes que as parcelas seriam atualizadas considerando o IGP-M (FGV).

Em contrapartida ao analisar a sentença proferida nestes autos, verifica-se que o Magistrado a quo apenas determinou que o Decreto nº 31/2019 não retroagisse nos Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015 e estabeleceu o valor a ser utilizado para a venda direta da área em questão, vejamos o dispositivo:

“[...]
CONCEDO A SEGURANÇA
para proibir a retroação do Decreto nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 537681/2015, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o impetrante, pelo valor equivalente a de R$ 399.633,39 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
[...]”.
(Id. 42095463 - Pág. 5)

Pela leitura do dispositivo da sentença é possível visualizar que realmente não foi estabelecida do pronunciamento judicial a forma de atualização do valor de aquisição da área.

Na mesma vertente, constata-se que nada foi mencionado no pronunciamento judicial sobre o
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”.

Com efeito, uma vez que constou de forma expressa na sentença o valor que deveria ser utilizado na venda direta da área objeto de regularização fundiária, entendo que seria necessário consignar de forma explicita que a atualização do valor estabelecido deveria observar a avença celebrada entre as partes, de modo a não abrir margens para interpretações diversas com relação ao índice e termo
a quo
de sua aplicação, evitando assim, litígios futuros com relação a esse tema.

Por esses motivos entendo que deve constar na sentença que a atualização do valor a ser pago pela área pela Apelada deve observar o índice estabelecido na clausula quarta do
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”.

DO DISPOSITO

Diante do exposto peço vênia à Eminente Relatora,
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
para apresentar
VOTO DIVERGENTE
no sentido de prover o Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso
, para fazer constar na sentença que a atualização do valor a ser pago pela área deve observar o índice estabelecido na clausula quarta do
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”
firmado entre os demandantes.

É como voto.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 20/10/2020, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratificar a sentença.

Pediu vista o e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal).

Na sessão de 03/08/2020, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Após ouvir os fundamentos do voto vista proferido pelo e. Des. Mario Kono, retifico meu voto para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada para nela fazer constar que a atualização do valor a ser pago pela área litigiosa deve observar o índice estabelecido na cláusula quarta do
“Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, nos termos do Processo de Regularização de Ocupação Nº. 537681/2015”
(IGP-M), firmado entre os demandantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021